Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713390-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ESMERINDA FILHA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O O agravo de instrumento foi interposto somente no efeito devolutivo contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Por esse motivo, o feito seguiu seu curso na origem e, por falta de recolhimento das custas iniciais, sobreveio a sentença de extinção sem resolução do mérito em 2/6/2021 (ID 93428636). Notoriamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, que esvazia a discussão outrora apresentada na decisão interlocutória. Desse modo, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília, 15 de junho de 2021 18:06:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator